Tribunal: TJES
Processo: 5009532-45.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5009532-45.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

ADI 5009532-45.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Voto Relator Procedência

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes VICTOR DA SILVA COELHO X CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SESSÃO:16/03/2023

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito municipal de Cachoeiro de Itapemirim em face da Lei municipal 7.946/2022. Em suma, a legislação atacada, visando concretizar a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa, proíbe a chamada linguagem neutra.

A Ilustre Relatora, em seu voto, mencionou decisão em caráter cautelar proferida na ADI 7.019 pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin que suspendeu os efeitos de uma lei do estado de Rondônia cujo teor é praticamente idêntico ao da lei de Cachoeiro de Itapemirim.

Além do fato de as cautelares proferidas em sede de ADI pelo STF terem caráter vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, tenho que o presente caso já esteja, na prática, resolvido, pois o Pretório Excelso julgou o mérito da referida ADI e, por unanimidade, julgou procedente a demanda e declarou inconstitucional a lei rondoniense.

Entendeu o STF que leis estaduais que possuam este conteúdo padecem de inconstitucionalidade formal, por desrespeitar a competência legislativa da União, entendimento este que restou fixado em tese.

Reproduzo abaixo o teor da decisão:

“
Decisão:
O
Tribunal,
por
unanimidade, julgou procedente
a
ação
direta
para

declarar a inconstitucionalidade da Lei do Estado de Rondônia n. 5.123/2021 e fixou a seguinte tese de julgamento:
"Norma estadual que, a pretexto de proteger os

estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a

competência legislativa da União"
, nos termos do voto do Relator. Os Ministros
Nunes Marques
e
André
Mendonça acompanharam
o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
3.2.2023
a
10.2.2023.” (disponível
em
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6292373
)

As decisões definitivas de mérito do STF em sede de ADI, por sua vez, possuem efeitos vinculantes a todos os demais órgãos do Poder Judiciário. É o que diz o artigo 102, §2º da Constituição Federal:

Art. 102.
Compete
ao
Supremo Tribunal Federal, precipuamente,
a
guarda
da

Constituição, cabendo-lhe:

§ 2º
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal

Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias

de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Questão interessante que se coloca no presente caso é o âmbito de incidência da vinculação da decisão da ADI 7.019 ao presente caso, uma vez que se trata de uma lei estadual, ou seja, circunscrita apenas a um determinado estado da federação. A vinculação seria apenas aos órgãos do Poder Judiciário do estado de Rondônia, circunscrição onde a lei incide, ou todos os demais órgãos de todo o País estariam vinculados a tal decisão?

Entendo que, não obstante a lei atacada no STF fosse adstrita ao estado de Rondônia, todos os órgãos do Judiciário brasileiro estão vinculados à decisão acima transcrita. Dois são os motivos que me levam a tal entendimento.

O primeiro deles é de ordem literal, tendo em vista o que dispõe o §2º do artigo 102 da Constituição da República. O dispositivo, ao versar sobre o caráter vinculante das decisões em ADI, trata “relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário”, sem fazer ressalvas. Portanto, este Egrégio Tribunal de Justiça estaria vinculado.

Não obstante,
o efeito prático
do caso debatido pelo STF seria da vinculação apenas do Judiciário rondoniense, já que a lei estadual é de Rondônia.

Isso, inicialmente,
apenas do ponto de vista prático
, afastaria a vinculação da decisão do STF ao caso apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo. No entanto, não me parece ser este o entendimento correto.

A jurisprudência pátria e o sistema processual brasileiro tem se aproximado do sistema de precedentes vinculantes, em vista de corrigir eventuais distorções causadas pelo sistema do livre convencimento motivado que redundam em decisões de diversos tipos para uma mesma questão jurídica.

Esse cenário tem feito o próprio STF reformular o seu posicionamento acerca dos efeitos das
decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade. Apesar de ainda não se poder afirmar que o Pretório Excelso tenha aderido à tese da transcendência dos motivos determinantes (que vincula os demais órgãos à
ratio decidendi
), fato é que estamos diante do fenômeno da abstrativização do controle difuso.

O controle difuso, feito por qualquer juiz ou tribunal, manifesta-se sobre a constitucionalidade de
lei
ou
ato
normativo
do
Poder Público
em
caráter incidental.
A
constitucionalidade
é,
nesses
casos, questão prejudicial ao mérito de um caso concreto no qual se discutem direitos de ordem subjetiva.

Para que a declaração de inconstitucionalidade, nesses casos, ganhasse eficácia
erga omnes
, originalmente deveria haver uma Resolução editada pelo Senado, alargando no espaço os efeitos da decisão incidental do Pretório Excelso. É o que dispõe o artigo 52, X da Constituição Federal:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

Ocorre
que o
entendimento tradicional
vem
cedendo lugar
ao
fenômeno
da
abstrativização
do
controle difuso. Na prática, isso nada mais é do que conferir efeitos
erga omnes
às decisões do controle difuso. O artigo 52, X sofreu, segundo o STF, uma
mutação constitucional
e hoje possui o sentido normativo de conferir maior publicidade à decisão da Suprema Corte. Os efeitos
erga
omnes
já
seriam
da
natureza
da
própria decisão
em
controle difuso, segundo
o
mais
moderno
entendimento.

Acompanhando a
ratio
da abstrativização, que alarga os efeitos da decisão no espaço de

inter partes
para
erga omnes
, entendo que os efeitos vinculantes,
do ponto de vista prático

, também devem se alargar dos órgãos do Poder Judiciário de Rondônia para todos os

demais órgãos do Judiciário brasileiro
. Se, em tese, todos os órgãos do Poder Judiciário já estavam vinculados por força do artigo 102, §2º da Constituição Federal, agora,
do ponto de vista empírico
, tal vinculação deve também se verificar.

Mas como isso seria possível no caso de o STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei cuja aplicação fica restrita à circunscrição do estado de Rondônia?

A própria Corte Suprema tem apontado o caminho.

No
curioso julgamento
da
ADI
3470/RJ,
ficou
firmado
pelo STF
o
entendimento
de
que
as

decisões
de
inconstitucionalidade
em
caráter
incidental
possuem efeitos
erga
omnes
.
A
curiosidade
do
caso
é que se
tratou
de uma
ADI, ou seja, uma ação na qual a declaração de
inconstitucionalidade é decidida em caráter principal.

Compulsando as notas taquigráficas do STF relativas ao julgamento da ADI 3470/RJ, verifiquei que a Ministra Cármen Lúcia afirmou em sessão que o Pretório Excelso caminha no sentido de declarar não a inconstitucionalidade de um ato normativo em isolado, mas de seu conteúdo.

Reproduzo abaixo os dizeres da Eminente Ministra:

“Por isso disse estarmos caminhando para uma inovação na nossa jurisprudência,
no
sentido
de
não ser
declarado cada
ato
normativo
na
sua
forma,
mas
na

m a t é r

i

a que n e

l

e s

e c o n t é

m

. ( d i s p o n í v

e

l e m
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749020501
)”

Se
este
é o
caminho
que
a
jurisprudência
da
Suprema
Corte está
tomando,
não
vejo

sentido
em
não
reconhecer
a
vinculação deste Egrégio Tribunal
à
matéria,
ou
seja,
ao

conteúdo julgado inconstitucional pelo STF na ADI 7.019

cuja decisão cautelar foi sabiamente mencionada no voto da Ilustre Relatora.

Em outras palavras, a inconstitucionalidade da lei de Rondônia vincula este Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo não ao ato normativo rondoniense, até mesmo porque a incidência deste extrapola os limites de sua jurisdição, mas sim ao conteúdo veiculado pela Lei 5.123/2021 de Rondônia.

Como o conteúdo da lei rondoniense é praticamente idêntico ao da lei capixaba, entendo que a
decisão
do
STF
sobre
a
inconstitucionalidade daquela
vincula
por
arrastamento
este
Egrégio
Tribunal, de modo a não haver outra decisão possível a não ser declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal 7.946/2022 do município de Cachoeiro de

Itapemirim.

Por todos esses
motivos, acompanho
a
Ilustre Relatora
e
JULGO
PROCEDENTE
o
pedido

formulado
na
inicial
e
DECLARO INCONSTITUCIONAL
a
Lei
7.946/2022
do
município
de
Cachoeiro de Itapemirim com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Prefeito municipal de Cachoeiro de Itapemirim em face da Lei municipal 7.946/2022. Em suma, a legislação atacada, visando concretizar a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa, proíbe a chamada linguagem neutra.

A Ilustre Relatora, em seu voto, mencionou decisão em caráter cautelar proferida na ADI 7.019 pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin que suspendeu os efeitos de uma lei do estado de Rondônia cujo teor é praticamente idêntico ao da lei de Cachoeiro de Itapemirim.

Além do fato de as cautelares proferidas em sede de ADI pelo STF terem caráter vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, tenho que o presente caso já esteja, na prática, resolvido, pois o Pretório Excelso julgou o mérito da referida ADI e, por unanimidade, julgou procedente a demanda e declarou inconstitucional a lei rondoniense.

Entendeu o STF que leis estaduais que possuam este conteúdo padecem de inconstitucionalidade formal, por desrespeitar a competência legislativa da União, entendimento este que restou fixado em tese.

Reproduzo abaixo o teor da decisão:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei do Estado de Rondônia n. 5.123/2021 e fixou a seguinte tese de julgamento:
"Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União"
, nos termos do voto do Relator. Os Ministros Nunes Marques e André Mendonça acompanharam o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 3.2.2023 a 10.2.2023.” (disponível em
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6292373
)

As decisões definitivas de mérito do STF em sede de ADI, por sua vez, possuem efeitos vinculantes a todos os demais órgãos do Poder Judiciário. É o que diz o artigo 102, §2º da Constituição Federal:

Art. 102.
Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

§ 2º

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Questão interessante que se coloca no presente caso é o âmbito de incidência da vinculação da decisão da ADI 7.019 ao presente caso, uma vez que se trata de uma lei estadual, ou seja, circunscrita apenas a um determinado estado da federação. A vinculação seria apenas aos órgãos do Poder Judiciário do estado de Rondônia, circunscrição onde a lei incide, ou todos os demais órgãos de todo o País estariam vinculados a tal decisão?

Entendo que, não obstante a lei atacada no STF fosse adstrita ao estado de Rondônia, todos os órgãos do Judiciário brasileiro estão vinculados à decisão acima transcrita. Dois são os motivos que me levam a tal entendimento.

O primeiro deles é de ordem literal, tendo em vista o que dispõe o §2º do artigo 102 da Constituição da República. O dispositivo, ao versar sobre o caráter vinculante das decisões em ADI, trata “relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário”, sem fazer ressalvas. Portanto, este Egrégio Tribunal de Justiça estaria vinculado.

Não obstante,
o efeito prático
do caso debatido pelo STF seria da vinculação apenas do Judiciário rondoniense, já que a lei estadual é de Rondônia.

Isso, inicialmente,
apenas do ponto de vista prático
, afastaria a vinculação da decisão do STF ao caso apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo. No entanto, não me parece ser este o entendimento correto.

A jurisprudência pátria e o sistema processual brasileiro tem se aproximado do sistema de precedentes vinculantes, em vista de corrigir eventuais distorções causadas pelo sistema do livre convencimento motivado que redundam em decisões de diversos tipos para uma mesma questão jurídica.

Esse cenário tem feito o próprio STF reformular o seu posicionamento acerca dos efeitos das decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade. Apesar de ainda não se poder afirmar que o Pretório Excelso tenha aderido à tese da transcendência dos motivos determinantes (que vincula os demais órgãos à
ratio decidendi
), fato é que estamos diante do fenômeno da abstrativização do controle difuso.

O controle difuso, feito por qualquer juiz ou tribunal, manifesta-se sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público em caráter incidental. A constitucionalidade é, nesses casos, questão prejudicial ao mérito de um caso concreto no qual se discutem direitos de ordem subjetiva.

Para que a declaração de inconstitucionalidade, nesses casos, ganhasse eficácia
erga omnes
, originalmente deveria haver uma Resolução editada pelo Senado, alargando no espaço os efeitos da decisão incidental do Pretório Excelso. É o que dispõe o artigo 52, X da Constituição Federal:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

Ocorre que o entendimento tradicional vem cedendo lugar ao fenômeno da abstrativização do controle difuso. Na prática, isso nada mais é do que conferir efeitos
erga omnes
às decisões do controle difuso. O artigo 52, X sofreu, segundo o STF, uma
mutação constitucional
e hoje possui o sentido normativo de conferir maior publicidade à decisão da Suprema Corte. Os efeitos
erga omnes
já seriam da natureza da própria decisão em controle difuso, segundo o mais moderno entendimento.

Acompanhando a
ratio
da abstrativização, que alarga os efeitos da decisão no espaço de
inter partes
para
erga omnes
, entendo que os efeitos vinculantes,
do ponto de vista prático
, também devem se alargar dos órgãos do Poder Judiciário de Rondônia para todos os demais órgãos do Judiciário brasileiro
. Se, em tese, todos os órgãos do Poder Judiciário já estavam vinculados por força do artigo 102, §2º da Constituição Federal, agora,
do ponto de vista empírico
, tal vinculação deve também se verificar.

Mas como isso seria possível no caso de o STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei cuja aplicação fica restrita à circunscrição do estado de Rondônia?

A própria Corte Suprema tem apontado o caminho.

No curioso julgamento da ADI 3470/RJ, ficou firmado pelo STF o entendimento de que as decisões de inconstitucionalidade em caráter incidental possuem efeitos
erga omnes
. A curiosidade

do caso é que se tratou de uma ADI, ou seja, uma ação na qual a declaração de inconstitucionalidade é decidida em caráter principal.

Compulsando as notas taquigráficas do STF relativas ao julgamento da ADI 3470/RJ, verifiquei que a Ministra Cármen Lúcia afirmou em sessão que o Pretório Excelso caminha no sentido de declarar não a inconstitucionalidade de um ato normativo em isolado, mas de seu conteúdo.

Reproduzo abaixo os dizeres da Eminente Ministra:

“Por isso disse estarmos caminhando para uma inovação na nossa jurisprudência,
no sentido de não ser declarado cada ato normativo na sua forma, mas na matéria que nele se contém
. (disponível em
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749020501
)”

Se este é o caminho que a jurisprudência da Suprema Corte está tomando, não vejo sentido em não reconhecer a vinculação deste Egrégio Tribunal à matéria, ou seja, ao conteúdo julgado inconstitucional pelo STF na ADI 7.019

cuja decisão cautelar foi sabiamente mencionada no voto da Ilustre Relatora.

Em outras palavras, a inconstitucionalidade da lei de Rondônia vincula este Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo não ao ato normativo rondoniense, até mesmo porque a incidência deste extrapola os limites de sua jurisdição, mas sim ao conteúdo veiculado pela Lei 5.123/2021 de Rondônia.

Como o conteúdo da lei rondoniense é praticamente idêntico ao da lei capixaba, entendo que a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade daquela
vincula por arrastamento
este Egrégio Tribunal, de modo a não haver outra decisão possível a não ser declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal 7.946/2022 do município de Cachoeiro de Itapemirim.

Por todos esses motivos, acompanho a Ilustre Relatora e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e DECLARO INCONSTITUCIONAL a Lei 7.946/2022 do município de Cachoeiro de Itapemirim com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

ACOMPANHO o voto proferido pela Eminente Des. Relatora.

A
verbo m
eu impedimento para atuar
no
feito,
n
a forma do art.
5º, §1º do RITJES.

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, A FIM DE DELCARAR, COM EFEITO EX TUNC, A INCONSTITUCIONALIDADE, POR VÍCIO FORMAL, DA LEI N. 7.946/2022, DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Representação de Inconstitucionalidade
proposta, com pedido de
medida cautelar
, pelo
Prefeito do município de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES
, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº
7.946/2022
, que garante
“
aos estudantes do município de Cachoeiro de Itapemirim o direito constitucional ao aprendizado do vocabulário ortográfico da língua portuguesa
”
, promulgada pelo Presidente da Casa Legislativa após rejeição do veto integral pelo Chefe do Poder Executivo e ora requerente.

A norma impugnada dispõe sobre a vedação ao ensino da “linguagem neutra” no âmbito das instituições públicas e privadas de ensino do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, bem como sua utilização em editais de concursos públicos e meios de comunicação oficial do município e em suas plataformas digitais de interação com a comunidade, sob pena de aplicação de sanções, conforme transcrevo:

Art. 1º Fica garantido aos estudantes do Município de Cachoeiro de Itapemirim o direito ao aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com as normas e orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da Reforma Ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).

Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os órgãos de competência da administração municipal, bem como a Educação Básica de competência e gestão do Município de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96.

Art. 3º Fica proibida a divulgação em instituições de ensino públicas ou privadas de competência municipal, assim como em editais e publicações de concursos público, e meios de comunicação oficial do Município, bem como suas plataformas digitais de interação com a comunidade, a utilização, divulgação e incentivo, da escrita ou fala, de linguagem diversa a oficial das normas e orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP)e da gramática elaborada nos termos da Reforma Ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).

Parágrafo único. Em hipótese alguma aplica-se a proibição do ensino de outros idiomas, tais como o inglês, espanhol, francês, entre outros, devendo inclusive ser estimulado o seu aprendizado, quando disponível, no âmbito do município.

Art. 4º A violação do direito do estudante estabelecido nessa lei, acarretará sanções às instituições de ensino privadas que ministrarem conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta.

Art. 5º Os professores da rede pública que infringirem essa lei estarão sujeitos ao disposto no Código de Ética dos Servidores Municipais.

Art. 6º As secretarias e órgãos responsáveis pelo ensino básico do município, deverão empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

O objetivo principal desta legislação é estabelecer que a “linguagem neutra” não seja utilizada pelos estabelecimentos educacionais no ensino das crianças, jovens e adolescentes, daquela municipalidade e nas publicações oficiais e nas redes sociais do ente municipal.

O requerente alega, em resumo, que a norma municipal objurgada padeceria de
inconstitucionalidade
formal
por
vício de iniciativa
, eis que, apesar de ter sido proposta diretamente pela Câmara Municipal, criaria obrigações para servidores e órgãos do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88, art. 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Estadual, e art. 48, § 1º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), e por ter supostamente
usurpa
do
a competência privativa da União
para legislar sobre normas gerais das diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV, da CF/88), bem como diante da sua, em tese,
inconstitucionalidade material
, em virtude da
afronta
à liberdade de expressão e de pensamento e à dignidade de ter acesso ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (arts. 3º, inciso I, 5º,
caput
e inciso IX, 6º e 206, incisos I e II, da CF/88)
.

Em análise do pedido de medida cautelar formulado pelo autor, diante da presunção de constitucionalidade das leis, o requerimento de suspensão de eficácia da norma objurgada foi indeferido, pois, apesar de haver certa plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade formal da lei municipal,
revel
ou-se
frágil a alegação de
periculum in mora
baseada no suposto dano ao erário decorrente das providências administrativas que supostamente deverão ser tomadas, com o consequente impacto negativo no orçamento municipal, uma vez que não foram colacionados aos autos elementos de convicção que demonstrem o efetivo impacto financeiro da lei impugnada nos cofres públicos do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, sendo mais sensato preservar a sua eficácia até o julgamento definitivo desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que a constitucionalidade da norma e as teses jurídicas expostas pelo requerente seriam examinadas com todo o zelo que a questão merece.

Nessa linha, após análise das informações prestadas pela Câmara Municipal de Vereadores, bem como do parecer emitido pelo d. Subprocurador Geral de Justiça,
ambos se manifestando pela
inconstitucionalidade
da legislação objurgada
, em que pese o escopo do legislador municipal em preservar a integridade do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa,
não há como deixar de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade
da
referida legislação municipal
.

Tenho a esclarecer, inicialmente, que a ação direta de inconstitucionalidade proposta perante este egrégio Tribunal de Justiça diz respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, admitindo-se, porém o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, as quais se relacionam com os Poderes – a exemplo das regras de competências legislativas –, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5646
1
, a qual reiteradamente tem sido prestigiada,
in verbis
:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapá. Art. 133, II, m. Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da República. Interpretação conforme à Constituição. Parcial procedência.
1. A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal.
2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo. (ADI 5647, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, STF).

Frisado isto, a repartição de competências é característica fundamental em um Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as esferas, com o fito de evitar a secessão. Ao construir uma rede interligada de competências, o Estado se compromete a exercê-las para o alcance do bem comum e para a satisfação dos direitos fundamentais. Nesta perspectiva, esta distribuição pode se dar em sentido horizontal ou vertical, levando em conta a predominância dos interesses envolvidos.

No âmbito da repartição constitucional de competências federativas, que o Município, por exemplo, desde que possua competência para matéria, detém primazia sobre os temas de interesse local, nos termos do disposto no art. 30, inciso I, da Constituição da República, e nos arts. 20 e 28, inciso I, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo
2
. De igual modo, Estados e União detêm competência sobre os temas de seus respectivos interesses, nos termos dos parágrafos do art. 24 da Constituição Federal. Há, dessa forma, um direcionamento das ações de governo do ente local para o nacional, naquilo que José de Oliveira Baracho vislumbrou como sendo o princípio da subsidiariedade do federalismo brasileiro
3
.

Em outras palavras, as regras de distribuição de competências legislativas são disciplinadas de acordo com o princípio da predominância de interesses.

Partindo dessa premissa, na hipótese,
a norma municipal impugnada
, ao estabelecer o padrão da língua portuguesa que deverá ser adotado na educação básica, nos editais de concurso e nos meios de comunicações oficiais da municipalidade, dispôs a respeito de
“diretrizes e bases da educação nacional”
,
matéria que compete privativamente à União a iniciativa legislativa
, conforme o disposto no art. 22, inciso XXIV, da Constituição da República
4
.

Não se trata, como visto, de legislação que versa sobre
“
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”
, cuja competência é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, inciso IX, da CF/88), ou ainda afeta à
“
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental”
, que é relegada à esfera municipal (art. 30, inciso VI, da CF/88, e art. 28, inciso VI, da CE). Ao contrário, a norma objurgada interfere diretamente no conteúdo do ensino público e privado e na forma de comunicação efetuada junto a população municipal ao estabelecer qual linguagem pode, ou não, ser adotada, ou seja, pretende impor determinada forma de linguagem para ser adotada no âmbito daquela municipalidade, o que afronta diretamente a competência privativa da União para iniciar o processo legislativo sobre diretrizes e bases da educação e a competência concorrente entre a União e os Estados para legislar sobre educação (art. 24, inciso IX, da CF/88
5
).

No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), segundo a qual, será atribuição da União,
“estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”
(art. 9º, inciso IV). Assim, é fácil reconhecer que a norma impugnada, ao proibir determinado uso da linguagem, atenta contra as normas editadas pela União, no legítimo exercício de sua competência privativa, uma vez que, a pretexto de valorizar a norma culta, ela acaba por proibir uma forma de expressão que não foi obstada pela legislação federal e sem que haja qualquer tipo de interesse especificamente local para tanto, descortinando a inconstitucionalidade formal do diploma impugnado.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao
apreciar matéria
idêntica
na medida cautelar na ADI nº 7.019/RO, em julgamento ainda não finalizado,
sinalizou ser formalmente inconstitucional norma estadual que obste a utilização da intitulada “linguagem neutra” no ensino público e privado, nos editais de concurso e em meios de comunicação oficiais
, por afrontar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, indicando que refenderá a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin que suspendeu cautelarmente a eficácia da norma (ADI nº 7.049 MC / RO, Relator: Min. Edson Fachin, DJ 16/11/2021, STF).

Não obstante, em que pese ter sido conferida à União a atuação para a edição de normas gerais sobre “educação” (art. 24, inciso IX, § 1º, da CF/88) e aos Estados/Distrito Federal a permissão para suplementar a legislação federal, expedindo normas específicas – consoante as peculiaridades regionais (art. 24, §§ 2º e 3º, da CF/88) –, aos municípios foi conferida a possibilidade de legislar sobre
“assuntos de interesse local”
(inciso I) e
“suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”
(inciso II), nos termos do art. 30 da Constituição Federal, do art. 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Todavia, importa ressaltar que deve a lei municipal compatibilizar-se com as normas editadas pelos demais entes federativos, sem contrariar o regramento já definido pela União ou pelos Estados/DF (nos exercícios de suas competências legislativas), a evitar a violação ao pacto federativo.

Portanto, o ente municipal detém competência, de natureza supletiva, para editar normas sobre educação, desde que: i) afetas ao interesse local (conforme as particularidades locais); e ii) as mesmas não conflitem com a legislação nacional ou estadual sobre a mesma matéria.

Na hipótese, entretanto, a imposição de limitação quanto à linguagem a ser implementada nos estabelecimentos de ensino da municipalidade e em seus meios de comunicação oficial, como forma de impor aos cidadãos daquela localidade determinada linguagem, não integra a competência supletiva dos municípios prevista no art. 30 da Constituição da República, porquanto cria tratamento diferenciado para os estudantes e munícipes de Cachoeiro de Itapemirim em comparação com os demais em todo o território nacional, entregando-lhes formação diversa daquela centralizada e preconizada pela União, que, por seu caráter amplo e genérico, deve ser prestada a todos os brasileiros.

A pretexto de “complementar” as diretrizes da União ou, em outras palavras, acrescer, de acordo com a realidade local, o alcance dos conteúdos que seus estudantes e munícipes poderão acessar, o município de Cachoeiro de Itapemirim acabou por limitar o âmbito das atividades e conteúdos didáticos prestados nas instituições de ensino local, em matéria não regulada pela União, e, mais grave, entregando aos cidadãos daquela municipalidade formação básica diversa daquela preconizada em âmbito federal.

Muito embora a norma impugnada, textualmente, tenha por objeto a garantia ao
“aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino”
contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e na reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o que ressai é que seu verdadeiro propósito reside na elaboração de conteúdos disciplinares (tanto em sala de aula, como em material didático) que excluam a chamada “linguagem neutra”, matéria que, todavia, não encontra respaldo em normativa exarada da União, a quem compete regular as bases da educação nacional.

Pelo seu caráter eminentemente genérico, o tema não revela interesse propriamente local que garanta competência legiferante ao município (art. 30, inciso I, da CF/88) e, por versar sobre as bases da educação nacional, igualmente escapa à competência do município para suplementar normas (art. 30, inciso II, da CF/88), tendo em vista que o alcance de tal competência encontra limite no art. 24, inciso IX, da Constituição da República.

Em hipóteses semelhantes, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.
PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO, DO TERMO “GÊNERO” OU “ORIENTAÇÃO SEXUAL” NAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE CÁTEDRA E À GARANTIA DO PLURALISMO DE IDEIAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. (ADPF 526, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, STF).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.
1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal.
2. (...). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, STF).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.496/2015 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR. VEDAÇÃO DE “POLÍTICAS DE ENSINO QUE TENDAM A APLICAR A IDEOLOGIA DE GÊNERO, O TERMO ‘GÊNERO’ OU ‘ORIENTAÇÃO SEXUAL’”. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. A PROIBIÇÃO GENÉRICA DE DETERMINADO CONTEÚDO, SUPOSTAMENTE DOUTRINADOR OU PROSELITISTA, DESVALORIZA O PROFESSOR, GERA PERSEGUIÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR, COMPROMETE O PLURALISMO DE IDEIAS, ESFRIA O DEBATE DEMOCRÁTICO E PRESTIGIA PERSPECTIVAS HEGEMÔNICAS POR VEZES SECTÁRIAS. A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE SOLIDÁRIA, LIVRE E JUSTA PERPASSA A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE TOLERÂNCIA, A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E A CONVIVÊNCIA COM DIFERENTES VISÕES DE MUNDO. PRECEDENTES ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
1. A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da Constituição Federal) impede que leis estaduais, distritais e municipais estabeleçam princípios e regras gerais sobre ensino e educação, cabendo-lhes somente editar regras e condições específicas para a adequação da lei nacional à realidade local (artigos 24, §§ 1º e 2º, e 30, I e II, CRFB). Precedentes: ADPF 457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 24/4/2020; ADPF 526, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 8/5/2020; e ADPF 467, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 28/5/2020. 2. A vedação da abordagem dos temas de “gênero” e de “orientação sexual” no âmbito escolar viola os princípios da liberdade, enquanto pressuposto para a cidadania; da liberdade de ensinar e aprender; da valorização dos profissionais da educação escolar; da gestão democrática do ensino; do padrão de qualidade social do ensino; da livre manifestação do pensamento; e da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (artigos 1º, II e V; 5º, IV e IX; e 206, II, V, VI e VII, da Constituição Federal).
3. (...). 19. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º da Lei 6.496/2015 do Município de Cascavel – PR. (ADPF 460, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, STF).

Os egrégios Tribunais pátrios também têm perfilhado o mesmo caminho ao apreciar legislações similares, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 2.444, DE 10.9.2021, DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, QUE PROIBIU A UTILIZAÇÃO DA "LINGUAGEM NEUTRA" "NA GRADE CURRICULAR E NO MATERIAL DIDÁTICO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS OU PRIVADAS" DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO, BEM AINDA EM "EDITAIS DE CONCURSOS PÚBLICOS". INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE "DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL". MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA QUE PADECE DE VÍCIO FORMAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, COM EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5005213-87.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Órgão Especial, j. 16-11-2022).

AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI MUNICIPAL – MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE
LINGUAGEM

NEUTRA
– OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ARTS. 173, §2º, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE
VERIFICADA – EFEITO EX TUNC – AÇÃO PROCEDENTE.
No caso, a proibição do uso de
linguagem

neutra
no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2º, da Carta Magna. Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual, conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos.
(N.U 1005059-03.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Dessa maneira, a despeito da intenção da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES em tentar presar pela observância da linguagem culta, conclui-se que ao legislar proibindo expressamente o uso da “linguagem neutra” nas instituições de ensino, em concursos públicos e em seus meios de comunicação, adentrou em matéria legislativa privativa da União, excedendo os limites da sua própria competência e violando, por conseguinte, as regras constitucionais estaduais e federal anteriormente citadas, caracterizando inconteste vício formal de constitucionalidade, revelando-se indispensável a procedência da presente ação.

Antes de concluir, com relação à extraordinária possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei nº 9.868/99
6
) da aludida norma municipal,
não constato
razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social
que a justifique
, visto que a legislação objurgada está determinando que os estabelecimentos de ensino e a Administração Municipal utilizem o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), o que já é obrigatório nos termos do art. 13,
caput
, da Constituição da República, e eventuais interferências ocorridas em relação a utilização da “linguagem neutra” poderão ser supridas imediatamente pela municipalidade.

Ante o exposto,
JULGO
PR
OCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar, com efeito
ex
tunc
e vinculante imediato, inconstitucional, por vício formal, a Lei nº 7.946/2022, de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

É como voto.

1
ADI nº 5646 – Tese de Julgamento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. (ADI 5646, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, STF).

2
Art. 20. O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.

Art. 28. Compete ao Município: I - legislar sobre assunto de interesse local.

3
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 35, 1995. pgs. 28-29.

4
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...); XXIV – diretrizes e bases da educação nacional.

5
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...); IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.

6
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.946/2022 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA E VEDAÇÃO EXPRESSA DE MENÇÃO À LINGUAGEM NEUTRA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO E COMUNICAÇÕES OFICIAIS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE LOCAL OU DE MATÉRIA A SER SUPLEMENTADA. LEGISLAÇÃO QUE CONTRARIA A IDEALIZAÇÃO LINGUÍSTICA ESTIPULADA PELA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS
EX
TU
NC
.

1)
A Lei nº 7.946/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, dispõe sobre a vedação ao ensino da “linguagem neutra” no âmbito das instituições públicas e privadas de ensino do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, bem como sua utilização em editais de concursos públicos e meios de comunicação oficial do município e em suas plataformas digitais de interação com a comunidade, sob pena de aplicação de sanções.

2
)
Em que pese o escopo do legislador municipal em preservar a integridade do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, não há como deixar de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade formal da referida legislação municipal, assim como se pronunciaram a Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim e a douta Procuradoria de Justiça.

3
)
A norma municipal impugnada, ao estabelecer o padrão da língua portuguesa que deverá ser adotado na educação básica, nos editais de concurso e nos meios de comunicações oficiais da municipalidade, dispôs a respeito de “diretrizes e bases da educação nacional”, matéria que compete privativamente à União a iniciativa legislativa, conforme o disposto no art. 22, inciso XXIV, da Constituição da República.

4
)
No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), segundo a qual, será atribuição da União,
“estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”
(art. 9º, inciso IV). Assim, é fácil reconhecer que a norma impugnada, ao proibir determinado uso da linguagem, atenta contra as normas editadas pela União, no legítimo exercício de sua competência privativa, uma vez que, a pretexto de valorizar a norma culta, ela acaba por proibir uma forma de expressão que não foi obstada pela legislação federal e sem que haja qualquer tipo de interesse especificamente local para tanto, descortinando a inconstitucionalidade formal do diploma impugnado.

5
)
Pelo seu caráter eminentemente genérico, o tema não revela interesse propriamente local que garanta competência legiferante ao município (art. 30, inciso I, da CF/88) e, por versar sobre as bases da educação nacional, igualmente escapa à competência do município para suplementar normas (art. 30, inciso II, da CF/88), tendo em vista que o alcance de tal competência encontra limite no art. 24, inciso IX, da Constituição da República.

6
)
Ação julgada procedente, para declarar integralmente inconstitucional, com efeitos
ex
t
unc
, a Lei nº 7.946/2022, do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.